Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-34.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (EMBARGANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003050-34.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

EMBARGADO:
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento de agravo regimental interposto por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento por ela interposto

para suspender a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada pelo agravante deferiu novo pedido de penhora por ele formulado, cujo ementa do acórdão restou assim redigido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão posto que não foi analisada a tese de não conhecimento do agravo interno em razão de ausência de interesse, utilidade e dialeticidade apresentada nas contrarrazões do agravo interno, bem como ausência de analise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, de fato, não houve apreciação da tese de ofensa ao princípio da dialeticiade, porque o recurso foi desprovido, em favor da embargante, e não lhe causou qualquer prejuízo.

Quanto a tese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, tem-se que não é o caso de sua aplicação, posto que não configurado, em momento nenhum, o caráter protelatório do agravo regimental interposto pelo embargado, em face de decisão que lhe foi desfavorável.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Acórdão recorrido em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual não incidem honorários advocatícios em incidente processual. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários advocatícios. Não cabimento. V
- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1653435 SP 2016/0321779-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Com essas considerações, conheço do presente recurso, sem todavia, lhe aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023